Tribunal: TJPA
Processo: 0000411-04.2004.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000411-04.2004.8.14.0013

APELANTE: EDSON ROBERTO APOLIANO DO ROSARIO, GILVAN MOURA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE AGENTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONFISSÃO JUDICIAL. MAJORANTE ARMA (BRANCA). EXCLUSÃO. NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Condenado apelante às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, diante do que dispõe o art. 109, inciso III, do CPB, tem-se que o prazo prescricional no caso em apreço é de 12 (doze) anos. Observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, o prazo de prescrição deve ser reduzido à metade, ou seja, para 06 (seis) anos, lapso temporal alcançado entre a data da edição da sentença condenatória, até o recebimento da denúncia, ensejar a extinção da punibilidade do acusado em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.

2. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, cuja confissão encontra-se ratificada pelas declarações da vítima, do corréu e da testemunha, consoante arcabouço probatório produzido.

3. Posteriormente ao delito em apreço, datado do ano de 2004, a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, excluindo o emprego de arma (branca) da condição de majorante. Apesar de o tema novamente ter sofrido alteração legislativa em face da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o inciso VII ao § 2º do artigo 157, prevendo, expressamente, o emprego de arma branca como causa de aumento, a modificação legal posterior ao crime e maléfica ao réu, restando inviável sua aplicação no presente caso. Nesse contexto, deve ser decotada da condenação do recorrente a majorante em testilha, posto que a lei mais favorável deve retroagir para beneficiá-lo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a majorante do emprego de arma branca, e condenar o réu EDSON ROBERTO APOLIANO DO ROSÁRIO às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, nos termos acima expendidos. Declaro, ainda,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu GILVAN MOURA DE SOUZA, em face da ocorrência da prescrição retroativa, nos forma do art. 109, inc. III, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 do mês de maio do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Gilvan Moura de Souza, vulgo “Lambão”, e Edson Roberto Apoliano do Rosário, vulgo “Kiko”,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 8351427), que os condenou, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, ambos como incursos nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018).

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8349495) que, na tarde do dia 24/07/2004, os apelantes em epígrafe, montados em um cavalo, com emprego de grave ameaça, exercida pelo uso de arma branca, tipo terçado, abordaram a vítima Rosileide Cavalcante Pessoa, que pedalava uma bicicleta, subtraindo da mesma um celular, um cordão, um anel, bem como a citada bicicleta, que foi deixada pelos meliantes às proximidades do local do fato delituoso. Os réus, no entanto, foram presos em flagrante delito de posse da
res furtiva
.

Em
razões recursais
(ID 8351433), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama reforma da sentença, com a consequente absolvição dos apelantes, pela ausência de provas acerca da autoria e materialidade delitivas, sendo aplicável, ao caso, o princípio do
in dubio pro reo
, pois lastreada a condenação somente na palavra isolada da vítima.

No mais, roga pela exclusão da majorante relativa ao emprego de arma branca, vez que não periciada, e, por conseguinte, não comprovada sua potencialidade lesiva; bem como, pela modificação do
quantum
atribuído, na terceira fase do cálculo penal, pela incidência das causas de aumento de pena, a fim de que a reprimenda seja exasperada na fração mínima de 1/3 (um terço); e, por derradeiro, a fixação da pena no mínimo legal, por alegado
error in judicando
na dosimetria.

Em
contrarrazões
(ID 8351435), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida,
in totum
, a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que haja o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, em face de
novatio legis in mellius
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do réu GILVAN MOURA DE SOUZA.

Nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante
GILVAN MOURA DE SOUZA
, cuja declaração é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, depreende-se que o apelante foi condenado às penas de

05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa,

como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018), decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença à ID 8351428).

Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso III, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional
no caso em apreço é de
12 (doze) anos,
devendo, porém, ser observada a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (Nascimento em 08/01/1986, consoante Documento de Identificação à ID 8351440, pág. 05), fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para
06 (seis) anos.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da edição da sentença condenatória, datada de 18/10/2010 (ID 8351428), até o recebimento da denúncia, em 25/08/2004 (ID 8349495), transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos, aproximadamente 06 (seis) anos e 01 (um) mês, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nessa senda de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 180, CAPUT, C/C ART. 307, DO CPB. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROVIMENTO. CRIME PRATICADO EM 03/01/2015. DENÚNCIA RECEBIDA EM 06/03/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 30/10/2020, CONDENANDO O RÉU A CUMPRIR 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. APELANTE QUE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS – NASCIDO EM 06/11/1995. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS QUE DEVE SER REDUZIDO À METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJE/PA, 8064329, 8064329, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

Cumpre destacar que, resta operada, igualmente, a prescrição na modalidade superveniente, posto que transcorridos mais de 11 (onze) anos desde a edição da sentença condenatória.

Assim sendo, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante
GILVAN MOURA DE SOUZA, pelo que declaro,
ex officio
, extinta a sua punibilidade,
nos forma do art. 109, inc. III, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

2. Pleito absolutório. Réu EDSON ROBERTO APOLIANO DO ROSÁRIO, VULGO “KIKO”:

Roga a defesa pela reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante, pela ausência de provas acerca da autoria e materialidade delitivas, sendo aplicável, ao caso, o princípio do
in dubio pro reo
, pois lastreada a condenação somente na palavra isolada da vítima.

Não assiste razão ao esmero defensivo.

De pronto, verifica-se que a decisão ora guerreada foi prolatada em perfeita consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade delitiva
ressoa indene de dúvidas, podendo ser facilmente verificada por meio dos Autos de Apresentação e Apreensão (ID 8349498, pág. 02, 04, 05 e 06); do Auto de Entrega (ID 8349498, pág. 03); e, pela vasta prova construída, tanto na fase investigativa, como em juízo.

A
autoria delitiva
, igualmente, revela-se cristalina.

A vítima
Rosileide Cavalcante Pessoa,
ao ser ouvida em juízo, repassa detalhes da empreitada criminosa, e não titubeia quanto ao reconhecimento do apelante, presente em audiência judicial, veja-se (ID 8349508):

“(...) Que o roubo se deu no dia 27 de julho de 2004, por volta das 17:00hs, no ramal de acesso à Salinas, perto do Posto Policial; Que a declarante pedalava sua bicicleta pela pista, quando passou pelo acusado Gilvan, que caminhava no mesmo sentido que a declarante, portando um terçado; Que o réu Gilvan montou em um cavalo vermelho que estava amarrado logo em frente ao Motel Cartier; Que mais na frente também montou no cavalo o acusado Edson Roberto, e ambos vieram cavalgando sempre perto da declarante; Que a declarante desceu da bicicleta para empurrá-la na subida de uma ladeira, momento em que os denunciados se aproximaram, desceram do cavalo e vieram em sua direção; Que os acusados disseram à declarante para não olhar para seus rostos, e lhe pediram a bicicleta e o telefone celular, os quais a declarante lhes entregou; Que o acusado Gilvan segurava o terçado na mão, mas não o apontou para a declarante; Que o acusado Gilvan não chegou a ameaçar a declarante com o terçado; Que o acusado Edson Roberto subiu na bicicleta e saiu pedalando, enquanto o réu Gilvan o acompanhou correndo; Que nesse instante passou no local um casal em uma motocicleta, ao qual a declarante fez sinal e disse que tinha sido roubada; Que a declarante também subiu na moto e saíram atrás dos acusados; Que a motocicleta aproximou-se dos acusados, e estes jogaram a bicicleta por sobre a cerca de uma fazenda e correram na direção do mato; Que o senhor da motocicleta ajudou a declarante a tirar a bicicleta de dentro da fazenda; Que a cesta da bicicleta foi danificada; Que os acusados também deixaram no local o terçado, o qual a declarante entregou no posto policial do ramal de Salinas; Que o celular da declarante foi recuperado pela polícia um dia depois do assalto, no domingo a tarde; Que a declarante não conhecia os acusados, nem nunca os havia visto anteriormente; Que os acusados também subtraíram um cordão e um anel, este último de ouro, pertencente à declarante; Que tanto o cordão quanto o anel foram recuperados; (...) Que reconhece em audiência os acusados Gilvan Moura de Souza e Edson Roberto Apoliano do Rosário, como autores do roubo. (...) Que a declarante se sentiu intimidada em razão de um dos acusados portar um terçado; Que foi o acusado Gilvan quem revistou a declarante e pegou seu cordão e seu anel, enquanto o réu Edson Roberto pegou a bicicleta e o telefone celular da declarante.”

O réu
Gilvan Moura de Souza
(extinta a punibilidade pela prescrição)
,
em interrogatório judicial, confessa a autoria criminosa, bem como a participação do acusado Édson Roberto Apoliano do Rosário no assalto perpetrado, assim explanando (ID 8349506, pág. 06):

“Que sobre o acontecido a denúncia reflete a verdade; Que encontrava-se na companhia de seu primo “Kiko”; Que encontrava-se alcoolizado, juntamente com seu primo; Que por volta das 17:00hs, quando se deslocava na companhia de seu primo montados em um cavalo, avistaram a vítima e resolveram assaltar; Que “Kiko” desceu do cavalo armado com um terçado velho e tomaram da vítima um celular, um cordão, um anel e a bicicleta da mesma; Que deixaram a bicicleta pra trás e seguiram até um bar, localizado no bairro da Pedreira, onde continuaram bebendo cachaça; Que foi preso juntamente com Kiko no dia seguinte; Que os objetos roubados foram devolvidos.

O recorrente
Édson Roberto Apoliano do Rosário,
da mesma maneira, confessa a acusação que lhe pesa, convergindo em sua narrativa, inteiramente, com as declarações da vítima e do corréu, veja-se (ID 8349506, pág. 07):

“Que é primo de Labão; Que caminhavam pela 3ª travessa e encontraram um cavalo, na ocasião em que montaram no mesmo e seguiram destino, com a intenção de continuar a beber; Que no caminho avistaram a vítima; Que assaltou a vítima na companhia de ‘Labão’; Que estava armado de um terçado velho; Que roubaram da vítima um celular, um cordão, um anel e sua bicicleta; Que a vítima não reagiu; Que deixou a bicicleta pra trás, pois não dava para levar; Que deixaram o cavalo e seguiram a pé até um barzinho e continuaram a beber cachaça; Que foi preso no dia seguinte juntamente com seu primo ‘Lambão’.”

A testemunha
Silvana Machado de Moraes,
Policial Militar que efetuou a captura do réu Gilvan, confirma a versão acusatória, a narrar a confissão do acusado no momento de sua prisão.

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, cuja confissão encontra-se ratificada pelas declarações da vítima, do corréu e da testemunha, consoante ao norte analisado.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar os réus ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

3. Da majorante do emprego de arma branca:

Roga a defesa pela exclusão da majorante relativa ao emprego de arma branca, vez que não periciada, e, por conseguinte, não comprovada sua potencialidade lesiva.

Inobstante, evidenciado que o apelante portava arma branca (terçado) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar, por tal motivo, em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante.

Nessa mesma intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Fragilidade probatória à condenação não verificada. Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, em que as demais provas reunidas conferem verossimilhança ao relato, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovadas.

2) No que concerne ao pedido de decote da qualificadora de uso de arma branca (faca), de igual forma, não merece prosperar, posto que a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime. Súmula 14 do TJPA.

3) Dosimetria da Pena. Reforma. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a culpabilidade do agente e as consequências do crime não são suficientes para esse fim, eis que são elementares do tipo. Fixo pena final em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.1) É inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal, apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação, qual seja, o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa).

4) Recurso conhecido e parcialmente provido. Processo n° 0018605-90.2020.8.14.0401 Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal Recurso: Apelação Criminal Comarca: Belém/PA Apelante: Adriano Ferreira Miranda Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (TJ/PA, 8744900, 8744900, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)

Assim é o entendimento sumular deste E. TJ/PA, vejamos:

Súmula nº 14
. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

De outra banda, posteriormente ao delito em apreço, datado do ano de 2004, a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, excluindo o emprego de arma (branca) da condição de majorante. Apesar de o tema novamente ter sofrido alteração legislativa em face da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o inciso VII ao § 2º do artigo 157, prevendo, expressamente, o emprego de arma branca como causa de aumento, a modificação legal posterior ao crime e maléfica ao réu, restando inviável sua aplicação no presente caso.

Nesse contexto, deve ser decotada da condenação do recorrente a majorante em testilha, posto que a lei mais favorável deve retroagir para beneficiá-lo.

4. Da dosimetria da pena:

Almeja a defesa a modificação do
quantum
atribuído, na terceira fase do cálculo penal, pela incidência das causas de aumento de pena, a fim de que a reprimenda seja exasperada na fração mínima de 1/3 (um terço); e, por derradeiro, a fixação da pena no mínimo legal, por alegado
error in judicando
na dosimetria.

Assim fundamentou o Juízo primevo seu
decisum
, no que tange à fixação da reprimenda atribuída ao mencionado acusado:

“1ª Fase – Circunstâncias Judiciais

Culpabilidade normal à espécie.

O réu não registra maus antecedentes.

Conduta social e personalidade não investigadas, devendo ser presumidas favoráveis.

As circunstâncias do crime constituem causas de aumento de pena (crime praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma), por esta razão deixo de valorá-las neste momento para não incorrer em bis in idem.

O motivo do crime é a obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.

As consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. E não há nos autos qualquer elemento que permita inferir que a vítima, de algum modo, contribuiu para a infração.

Assim sendo, considerando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja: 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art. 60 do Código Penal.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes

Não vislumbrando circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

3ª Fase – Causas de aumento e diminuição de pena

Não incidem causas de diminuição de pena

Por sua vez, concorrendo as causas de aumento de pena, previstas nos incisos I (violência exercida com emprego de arma) e II (concurso de pessoas) do §2º, do art. 157 do CPB (concurso de pessoas), conforme restou evidenciado no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/5 (dois quintos); ficando o réu definidamente condenado às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado.”

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, a sanção ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No que pertine à
1ª fase
, do cálculo penal, colhe-se da sentença que Juízo sentenciante fixou
a pena-base do recorrente no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da valoração favorável das vetoriais do art. 59, do Códex Penal,
pelo que não há falar em excesso punitivo neste tocante.

Relativamente à
2ª etapa
da dosimetria da pena, nota-se que o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, na medida em que, em audiência judicial, assume a autoria do crime, cujas declarações foram utilizados pelo Juízo singular para formação do convencimento condenatório. A determinação, entretanto, na pena primária no seu importe mínimo, impede, nesta etapa, qualquer minoração, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
3ª fase,
persistente a majorante relativa ao concurso de agentes, em atendimento ao enunciado da Súmula 443 do STJ, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo-a, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para excluir a majorante do emprego de arma branca, e condenar o réu
EDSON ROBERTO APOLIANO DO ROSÁRIO,
às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa,
nos termos acima expendidos.

Declaro, ainda,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu GILVAN MOURA DE SOUZA, em face da ocorrência da prescrição retroativa,
nos forma do art. 109, inc. III, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022